Tribunal: TJMT
Processo: 1027883-27.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027883-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILSON GONCALVES FERREIRA - CPF: 078.685.611-49 (APELANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), WILSON GONCALVES FERREIRA - CPF: 078.685.611-49 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1027883-27.2022.8.11.0041

APELANTES: BANCO PAN S.A e WILSON GONCALVES FERREIRA

APELADOS: BANCO PAN S.A e WILSON GONCALVES FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– IMPROCEDÊNCIA -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA

–
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO TÃO SOMENTE PARA A RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO TOCANTE À TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA.

C
omprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

Uma vez
comprovada a legalidade/legitimidade da contratação do empréstimo consignado em discussão entre partes, afigura-se consectário lógico de tal fato ambas cumpram os termos contratados, quais sejam: que a parte autora assuma o crédito que no valor de R$ 3.596,55 que foi creditado em sua conta bancária e, por sua vez, que o requerido proceda os débitos/descontos das parcelas (84) contratadas em seu benefício, pelo que merece retificação o
decisum
neste tópico.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO PAN S.A e WILSON GONCALVES FERREIRA
, contra a sentença proferida nos autos da
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Obrigação de Fazer Indenização por Danos Morais
, que
julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

No mais, tornou definitiva a tutela de urgência concedida, para manter suspenso quaisquer cobranças de valores relativo ao contrato nº 359436944-3 do benefício previdenciário do autor.

Em seu recurso, o autor –
WILSON GONCALVES FERREIRA
(ID nº 190631024), sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciado a falha da prestação do serviço prestado pelo recorrido, porquanto além de não ter contratado o empréstimo consignado em discussão, tentou proceder a devolução do valor, conforme reclamação feita no consumidor.gov e, posteriormente o consignou nos presentes autos.

No mais, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor; discorre sobre seu direito à indenização por dano moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Já o
recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
(ID nº 190631025)
, alega que a sentença se mostra equivocada, porquanto apesar de o magistrado entender que não houve falha na prestação dos serviços e julgar improcedentes os pedidos do autor, tornou
“[...]
definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 90868125), para manter suspenso quaisquer cobrança/desconto de valor relativo ao contrato sob nº 359436944-3 do benefício previdenciário da parte Autora [...].”
(Sic. ID nº 190631019).

No mais, discorre sobre a validade dos procedimentos adotados para contratação do empréstimo em discussão
e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados, ou seja,
“[...]
para que a liminar seja revogada e parte apelada levante o valor do TED depositado nos autos, para dar continuidade ao contrato, mantendo os descontos no benefício da parte recorrida [...].”
(Sic. ID nº 19063102)

Sem contrarrazões por ambas as partes.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se que o
autor
WILSON GONCALVES FERREIRA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Obrigação de Fazer Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO PAN S.A
,
ao argumento de
que é pessoa idosa e beneficiária de pensão por tempo de contribuição, consoante extrato de ID nº 190632928.

De acordo com a narrativa inicial, o autor/apelado desconhece o Contrato Bancário nº 359436944-3, supostamente firmado com o banco apelado em 20/07/2022, no valor de R$ 3.596,55, parcelado em 84 prestações de R$ 107,47, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário, o qual o valor foi creditado em sua conta bancária.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) autorização para consignar/depositar o citado valor em juízo, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº
190632945
, sustentando a legitimidade dos descontos, visto que de devidamente firmado de forma digital, através do contrato sob nº
359436944-3
, no valor de R$4.081,83 (com a inclusão de seguro e I.O.F), para pagamento em 84 parcelas de R$ 107,47, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Yale Sabo Mendes.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto basta uma singela análise dos autos, para constatar que a contratação entre as partes,
restou cabalmente comprovada através da cópia da
Cédula de Crédito Bancário – CCB – Proposta
359436944
, na qual consta a assinatura digital do autor, os documentos pessoais, o IP do computador utilizado para contratação inclusive a “
selfie
”, conforme se observa das cópias no ID nº 190632946 - Pág. 1/21.

Ainda, ficou demonstrado o crédito do valor de R$3.596,55 (três mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) disponibilizado na conta da parte autora, consoante reconhecimento desta na petição inicial.

Aliás, neste particular, bem consignou o magistrado singular,
in verbis
:

“[...].
No presente caso, a parte Ré logrou êxito em comprovar que a parte Autora realizou cadastro em sua plataforma digital, conforme tela de cadastro, selfie e cópia de seu documento pessoal, bem como contratou empréstimo em sua conta virtual, no dia 21/07/2022, conforme documentos juntados em defesa (Id. 95824573 e 95824586).
Logo, restou comprovada a origem do contrato
.

No caso, verifico que a imagem encaminhada para validação do cadastro na plataforma, formalizando assim a relação contratual (Id. 95824573), confere com documento de identificação da parte Autora apresentado na inicial (Id. 90783264).

Dessa forma resta comprovada a relação entre as partes, no qual a aderência foi manifestada por meio eletrônico a partir da extração de foto (selfie) e envio de documento pessoal, logo considerando que a parte Ré comprovou que a parte Requerente possui relação contratual com a mesma e que o Autor não comprovou fato impeditivo ou modificativo das alegações da parte Requerida, tenho que razão não lhe assiste.

Ademais, assinatura contratual, por meio da biometria facial, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar à prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.

Cumpre registrar que a parte Autora negou a contratação, sendo que deveria a parte Ré comprovar a legitimidade do contrato pactuado, tendo se desincumbido do seu ônus que conforme prevê o art. 373, II, do CPC, diante da documentação apresentada.
Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência relação jurídica e do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no contrato avençado.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes. É evidente que competia a parte Requerente demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo Requerido
[...].”
(Sic. ID nº 190631019 -)

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO –
INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.”

(TJMT – RAC Nº 1002835-08.2022.8.11.0028, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO -
CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL - VALIDADE
- FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. ”

(TJMT – RAC Nº 1036468-25.2021.8.11.0002, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 22/08/2023)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da autora/apelada, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral.

Por fim, verifica-se que laborou em equívoco o douto magistrado singular quando da elaboração da parte dispositiva da sentença, porquanto a despeito de ter
julgado improcedentes

os pedidos do autor, além de tornar definitiva a liminar/tutela anteriormente concedida para abster o requerido de efetivar os descontos das parcelas do contrato em discussão no benefício do autor, também determinou a liberação do valor de R$3.596,55 que fora depositado pelo autor em juízo a favor do requerido, senão vejamos:

“[...]
ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados
pela parte Requerente

WILSON GONÇALVES FERREIRA, em face do

BANCO PAN S/A,
ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço, e por consequência, para que não se configure enriquecimento ilícito, ante a consignação em juízo
(Id. 90943615)
do valor empréstimo disponibilizado na conta corrente da parte Autora (R$ 3.596,55),
TORNO
definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 90868125), para manter suspenso quaisquer cobrança/desconto de valor relativo ao contrato sob nº 359436944-3 do benefício previdenciário da parte Autora.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 90868125),

nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Transitado em julgado,
determino
a liberação da quantia referente ao empréstimo discutido, depositada nos autos (Id. 90943615) para que seja restituída a parte Ré, condicionada ao fornecimento dos dados bancários pela mesma, após,
arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital [...].”
(Sic. ID nº 190631019

Destarte, neste particular, constata-se que merece retificação o
decisum
, visto que, se restou comprovada a legalidade/legitimidade da contratação do empréstimo consignado em discussão entre partes, o consectário lógico é que estas cumpram os termos contratados, quais sejam: que a
parte autora
assuma o crédito que no valor de R$ 3.596,55 que foi creditado em sua conta bancária e, por sua vez, que o
requerido
, proceda os débitos/descontos das parcelas (84) contratadas em seu benefício.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do autor e
dou provimento
ao apelo do requerido para retificar a parte dispositiva da sentença de ID nº 190631019, tão somente para
revogar a liminar/tutela concedida no ID nº
190632935, e autorizar a parte autora a proceder o levantamento do valor depositado nos IDs nºs 190632938 a 190632938, permanecendo, no mais o ato sentencial.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte requerida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023